Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700283-28.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ERNESTINA DE SOUZA LEMOS NEVES, ESPÓLIO DE GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS, LUCAS LEMOS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTINA DE SOUZA LEMOS NEVES DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por DISTRITO FEDERAL contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da presente ação de inventário proposta por ERNESTINA DE SOUZA LEMOS NEVES e LUCAS LEMOS NEVES – em decorrência do óbito de GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS –, julgou procedente o plano de partilha proposto pelos herdeiros do falecido, determinando-se a expedição do formal de partilha e alvarás respectivos após o transito em julgado. O recurso de apelação e embargos de declaração foram julgados pela eg. 7a Turma Cível, conforme acórdãos no 1234979 e 1243743. Desse julgamento foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido e em seguida interposto recurso de agravo, o qual restou sobrestado por conta da pendência do julgamento do Tema 1.074 no STJ. Após o julgamento do referido Tema 1.074, os autos retornaram a esta Relatora para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, CPC (id. 41153471). Com o retorno dos autos, determinou-se a intimação das partes. A parte Autora manifestou ciência no id. 41349210. O requerido (Distrito Federal) também manifesta no id. 42016829. Informa que não há débitos tributários relativos aos bens do espólio e as suas rendas, mas que está pendente apenas o lançamento do ITCD, e assim não subsiste mais interesse de agir no caso, sendo caso de desistência dos recursos interpostos ou julgá-los prejudicados. Ao analisar detidamente o que consta dos autos, considerando a manifestação expressa do Distrito Federal quanto a ausência de interesse de agir no feito, inexiste qualquer providência desta Relatora quanto a reapreciação da questão. Ademais a questão se encontra em consonância com o tema julgado no STJ. Em sendo assim, considerando a previsão contida no art. 43, inciso XI, alínea “c”, do Regimento Interno do TJDFT, a qual determina a apreciação do Presidente do Tribunal decidir sobre os incidentes relativos aos recursos endereçados as instâncias superiores, impossibilitada está a homologação por esta Relatora de eventual desistência do recurso especial e recurso de agravo interposto nos autos. Nesses termos, retornem os autos à Presidência do Tribunal. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos a Presidência do Tribunal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora